Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-82.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013491-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.356.755/0001-91 (APELADO), FATIMA GRISON - ME - CNPJ: 18.259.745/0001-35 (APELADO), EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA - CPF: 034.308.891-62 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA
CONFIGURARADA
.
AFASTAMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO MENOS ADIANTADA.
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA P
ROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na
ocorrência de
litispendência com outra ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal mais recente deve ser extinta
, quando em fase processual mais adiantada,
ou se a anterioridade do ajuizamento da presente
ação justifica sua preservação.

III. Razões de decidir:

1.
A litispendência, conforme o art. 485, V, do CPC, ocorre quando duas ações idênticas são propostas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2.
A regra geral é a extinção da ação ajuizada por último. No entanto, a execução fiscal mais recente estava em uma fase processual mais avançada (penhora de bens), o que
justifica sua preservação, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
Em caso de litispendência entre execuções fiscais idênticas, deve-se aplicar os princípios da celeridade e economia processual, preservando-se a ação mais avançada, independent
emente da ordem de ajuizamento”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, V, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
948580 RJ, Rel. Min. L
uiz
Fux
, Primeira Turma,
DJe
de 16.10.
2009;
STJ,
AgRg
no Ag 1.419.434/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
j. 20.11.2012,
DJe

de 26.11.2012; TJMT, embargos de declaração 1000155-33.2019.8.11.0100, Rel.
Desa
. Antônio Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 14.7.2021,
DJe
de 26.7.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1013491-82.2022.8.11.0041 promovida contra
COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI – EPP
,
FÁTIMA GRISON – ME
e
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de litispendência
com a execução fiscal n. 1013509-06.2022.8.11.0041
.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez po
r cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

Como causa de pedir recursal,
alega que o presente feito executivo foi o primeiro a ser ajuizado, de modo que
deve ser preservado.

À vista disso
, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
no Id.
238050676, pelo não provimento
do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença
que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de litispendência com a execução fiscal n. 1013509-06.2022.8.11.0041.

O mérito recursal se resume à defesa de que o presente feito foi interposto primeiro, de modo que
deve ser preservado
e
extinta a ação proposta posteriormente.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que o instituto da litispendência
se encontra
disciplinado pelo Código de Processo Civil:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V -
reconhecer
a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

[
...]”
.
[sem negrito no original].

Da análise dos autos, infere-se que a presente execução fiscal n. 1013491-82.2022.8.11.0041, ajuizada em 07.4.2022, às 22h19, e a execução fiscal n. 1013509-06.2022.8.11.0041, ajuizada em 08.4.2022, às 04h23, cont
ê
m as mesmas partes e causa de pedir (certidão de dívida ativa n. 202261232), assim como o mesmo pedido, qual seja a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa,
de forma que está
configurada
a
litispendência na hipótese.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior:

“
Ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja em curso, pendendo de julgamento (§3.º)
. Define,
outrossim
, o §2.º do mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido
...”

(
In
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 26.ª ed., Forense, pág. 380). [sem destaque no original].

Eis, ainda,
o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O MESMO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. COISA JULGADA.

1. A
ratio

essendi
da litispendência interdita à parte que promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi.

2.
Consectariamente
, por força
da mesma
é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso:
electa
una via altera non
datur
.

3. In
casu
, o pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN veiculado no Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora recorrente consta, com a mesma extensão, como pedido de tutela antecipada, em Ação Ordinária.
(
...)”

(STJ -
REsp
94
8580/RJ - 2007/0102923-9, relator
Ministro
Luiz
Fux
,
d
ata de
j
ulgamento: 06/10/2009, T1
-
Primeira Turma
,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
de
16/10/2009). [sem destaque no original].

Assim
,
no caso,
mostra-se perfeitamente aplicável o entendimento supracitado, eis que
a Fazenda Pública busca, por meio das e
xecuções
f
iscais distribuídas, o mesmo resultado prático
, qual seja o recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

De fato
, havendo duas execuções fiscais idênticas, correto o reconhecimento da litispendência, visto que
o objetivo é
evitar o desperdício da atividade jurisdicional ao
se
colocar

mais de um órgão jurisdicional atuando em uma
mesma causa, como também evitar decisões diversas a respeito de um
a mesma controvérsia jurídica.

Todavia, apesar de ser regra a extinção da ação por último distribuída,

é possível o afastamento da ordem cronológica de ajuizamento quando a segunda ação
se
encontra
r

em fase processual mais adiantada, em
estrita
observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Com efeito, verifico dos autos
que

a execução fiscal n. 1013491-82.2022.8.11.0041 encontra-se em fase de citação, ao passo que

a execução fiscal n. 1013509-06.2022.8.11.0041
encontra-se em fase de penhora de bens, tendo a Fazenda Pública, inclusive, desistido do prosseguimento d
esta
execução em fa
c
e de uma das executadas.

Portanto, constatado que
a ação distribuída

primeiro se encontra
em fase processual mais atrasada, correta a sentença que reconheceu a litispendência, julgando-a extinta.

Nesse sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DA DEMANDA MENOS ADIANTADA
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL.

1. Caso em que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de litispendência entre as ações ajuizadas pela parte agravada, determinou a extinção da ação que se encontrava em estágio menos avançado.

2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não obstante a configuração da litispendência, a solução que se afigura mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio, atentando-se principalmente aos princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, é a extinção da demanda em situação menos adiantada.
Precedentes:
REsp
1.182.185/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
6/10/2010;
AgRg
no Ag 1.279.785/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
8/4/2011.

3.
Agravo regimental não provido
”
.

(
AgRg
no Ag n. 1.419.434/SE,
r
elator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em
20/11/2012,
DJe
de 26/11/2012).
[sem negrito no original].

Assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA –
AFASTAMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA
– POSSIBILIDADE –
FASE MAIS ADIANTADA
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – COMPLEMENTAÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Encontrando-se os autos da segunda ação em fase processual mais adiantada, correta a sentença que, por observância do princípio da celeridade e da economia processual, reconheceu a litispendência na primeira ação, julgando-a extinta sem resolução do mérito
”.

(N.U 1000155-33.2019.8.11.0100,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado
,
Rel
a
.
Desa
.
Ant
ô
nia Siqueira Goncalves
,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
j
ulgado em 14/07/2021,
p
ublicado no
DJ
e
26/07/2021)
. [sem negrito no original].

Por tais considerações, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto
pela Fazenda Pública
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024